Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. INSOLVÊNCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A insolvência civil é a declaração judicial de que as dividas do devedor são maiores do que seu patrimônio. Ela atinge pessoas físicas ou jurídicas que não sejam empresárias. Com a declaração da insolvência todos os bens passíveis de penhora do devedor são arrecadados, no intuito de pagar os credores.
2. A falência é a declaração judicial de incapacidade de pagamento, que afasta o devedor da empresa. Ela se aplica aos empresários ou sociedades empresárias, ou seja, não se aplica à pessoa física.
3. A Lei n. 11.101/05 dispõe claramente que o processo falimentar é aplicável ao empresário e à sociedade empresária, não havendo previsão na norma falimentar que vise o decreto da insolvência civil contra o empresário individual.
4. No presente caso, não há falar em insolvência civil, eis que o agravado é empresário individual, razão pela qual o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para se adequar o pedido à causa de pedir, sob pena de indeferimento da inicial.
5. Agravo de instrumento desprovido.Unânime.